Tribunal: TJPA
Processo: 0004345-70.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004345-70.2013.8.14.0201

APELANTE: GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, EM CONCURSO MATERIAL –
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTS. 14, INCISO II, 29, 69 E 155, §§1º e 4º, INCISO IV, TODOS DO CP – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE QUESTÃO ESPECÍFICA REFERENTE À DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO, DESCONSIDERANDO O AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.

1.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes apenas as circunstâncias do crime, sendo proporcional e razoável redimensionar as penas-base deles para
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada.

2. Reconhecida, de ofício, a menoridade de Victor Hugo da Rocha Ferreira e mantido o acréscimo das sanções na fração de 1/3 (um terço) na terceira fase do cálculo da pena, em virtude do §1º, art. 155, do CP, sendo redimensionadas as penas definitivas de Gerson Carlos Lisboa Montello e Victor Hugo da Rocha Ferreira para o delito de furto, respectivamente, para
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, ambas as sanções pecuniárias
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3. Em
face da regra do concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando
18 (dezoito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para
Gerson Carlos Lisboa Montello
e
17 (dezessete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para
e Victor Hugo da Rocha Ferreira
.
Mantido para ambos o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

4. Em relação ao apelante Victor Hugo da Rocha Ferreira e em
caso da não interposição de recurso pelo Órgão Ministerial,
é imperioso reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente quanto ao delito do art.
155, §§1º e 4º, IV, do CP pelo transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos desde a publicação do édito condenatório, e, via de consequência, a extinção da sua punibilidade. Inteligência do art. 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, §1º, e 115, todos do CP.

RELATÓRIO

Adotado o relatório constante do Acórdão nº 211.537, publicado no DJe em 31/01/2020, constante do ID – 5887874, acrescenta-se que às condenações dos apelantes
GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO e VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA pelos crimes do art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 14, inciso II, 29, 69 e 155, §§1º e 4º, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, sendo as penas corporais em regime fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ambos os recorrentes interpuseram Recurso Especial (ID – 5887877), requerendo, em síntese, a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, a redução das penas base impostas a cada um dos delitos a eles imputados.

Em contrarrazões (ID – 5887883), a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela inadmissibilidade do referido recurso.

Em 29/01/2021, a Vice-Presidência desta Egrégia Corte de Justiça não admitiu o recurso (ID – 7121855), sendo que, desta decisão, os recorrentes interpuseram Agravo em Recurso Especial (ID – 7711439), o qual, após a apresentação das contrarrazões pelo Órgão Ministerial (ID – 7808059) e a manutenção da decisão agravada (ID – 7827630), foi remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em 06/05/2022, o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator João Otávio de Noronha, por meio de decisão monocrática, deu provimento ao aludido agravo para, dando parcial provimento ao REsp, determinar ao juízo de origem a realização de nova dosimetria da pena quanto ao crime de furto qualificado pelo
concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno
, desconsiderando o aumento da pena-base referente à análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade (ID – 9335088), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Abstraídas as outras questões relativas ao mérito da condenação, as quais já foram analisadas e julgadas por esta Egrégia Turma Julgadora e também pelo C. STJ, passo à análise das penas impostas aos apelantes pelo crime de furto qualificado e majorado (art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP), conforme determinado pelo Tribunal Superior, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório e reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis aos dois recorrentes, pois a vítima era vizinha de VICTOR em uma pequena vila de casas, local frequentemente visitado por GERSON e outros amigos mal encarados de VICTOR, segundo relatos das testemunhas ouvidas em juízo, de modo que eles, aproveitando-se de um certo conhecimento da rotina do ofendido, praticaram o delito.

Ressalta-se que, o concurso de agentes, uma das qualificadoras, não será utilizado como circunstância judicial, mas apenas para qualificar o crime, evitando, assim,
bis in idem
.

Em que pese a presença de uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, o
quantum
estabelecido pela magistrada sentenciante para as respectivas penas base, qual seja, 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cada um deles, mostra-se desproporcional e desarrazoado, devendo tais reprimendas serem redimensionadas para 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
quantum
que se mostra mais adequado e proporcional.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, porém, em relação ao apelante VICTOR, verifica-se a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, conforme documento no ID – 5887790, devendo a sua reprimenda ser reduzida, de ofício, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Já a pena-base do apelante GERSON deve permanecer inalterada nesta etapa, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Por ocasião da
terceira fase e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, de acordo com o disposto no §1º, do art. 155, do CP, deve ser mantido o acréscimo das reprimendas na fração de 1/3 (um terço), cada, uma vez que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno.

Assim, em relação ao crime do art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP,
redimensiono a pena do apelante GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como redimensiono a pena do apelante VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em face da regra do concurso material de crimes, somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas a cada um deles, totalizando
18 (dezoito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
para
GERSON CARLOS LISBOA MONTELO
e
17 (dezessete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
para
VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA
.

Entretanto, considerando a redução da sanção, faz-se necessário o reconhecimento, de ofício, da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
quanto ao crime do art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP tão somente para o recorrente VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA. Explico:

Caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público Estadual, a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, aplicada a ele nesta Instância Superior, transitará em julgado,
operando-se a prescrição no lapso temporal de 04 (quatro) anos
, de acordo com o art. 109, IV, c/c arts. 110, §1º, e 115, todos do CP.

Destarte, tendo em vista que do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório (em 10/11/2015 – ID 5887833), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (04 anos), a declaração de extinção da punibilidade do apelante VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA pela prática do delito de furto qualificado e majorado é medida que se impõe, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Por fim, preservo o regime inicial fechado para ambos os apelantes, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto, pelo crime do art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP, redimensiono as penas dos apelantes Victor Hugo da Rocha Ferreira e Gerson Carlos Lisboa Montello, respectivamente, para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, e 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, declarando, de ofício, em caso de não interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, a extinção da punibilidade do recorrente Victor Hugo da Rocha Ferreira pelo referido delito em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/08/2022